Tribunal: TJSP
Processo: 0011680-21.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. – Fato ocorrido em 14 de agosto de 2014. Pleito de absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, requer a redução das reprimendas. Mérito afastado. Extinção da pretensão punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa. Decurso do lapso temporal superior a dois anos

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. – Fato ocorrido em 14 de agosto de 2014. Pleito de absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, requer a redução das reprimendas. Mérito afastado. Extinção da pretensão punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa. Decurso do lapso temporal superior a dois anos entre a publicação da sentença condenatória (07 de agosto de 2019 – fls. 253 e o recebimento da denúncia (04 de setembro de 2014 – fls. 33/34) - Prescrição reconhecida. Extinção da punibilidade declarada de ofício. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000915710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011680-21.2014.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
SILVIO MARQUES NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reconheceram a ocorrência da
prescrição e julgaram extinta a punibilidade, restando prejudicado o recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal 0011680-21.2014.8.26.0477
Apelante: Silvio Marques Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Voto 961
Apelação Furto qualificado Artigo 155, § 4o, inciso IV,
c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Fato
ocorrido em 14 de agosto de 2014. Pleito de absolvição por
insuficiência probatória, subsidiariamente, requer a redução
das reprimendas. Mérito afastado. Extinção da pretensão
punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa.
Decurso do lapso temporal superior a dois anos entre a
publicação da sentença condenatória (07 de agosto de 2019
fls. 253 e o recebimento da denúncia (04 de setembro de
2014 fls. 33/34) - Prescrição reconhecida. Extinção da
punibilidade
declarada
de
ofício.
RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em prol do réu Silvio Marques Neto,
contra a sentença (fls. 274/252), que julgou procedente a ação penal para condená-
lo como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 06 (seis) dias
multas, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da
infração para cada dia-multa.
Inconformado, recorreu o acusado, buscando a sua
absolvição, tão somente com a tese de insuficiência de provas. E, subsidiariamente,
requereu a redução das reprimendas. (fls. 242/248).
Recurso regularmente processado e contrariado pelo
Ministério Público (fls. 261/266).
Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se em parecer (fls. 275/276), com o pleito de extinção da punibilidade,
estando prejudicado o exame do mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
O apelante foi processado e condenado por violação ao
artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 06 (seis) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal, que
foi substituída por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade pelo período da condenação e por multa no valor de 10 (dez) dias-
multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.
Segundo a inicial acusatória, em 14 de agosto de 2014,
por volta das 22h20min, na Rua Visconde de Cairu, 262, na Vila Caiçara, Comarca
de Praia Grande, agindo em concurso, com outro indivíduo não identificado,
mediante escalada, o acusado tentou subtrair, em proveito próprio, um aparelho de
som, avaliado em um mil e quinhentos reais, e três garrafas de whisky, avaliadas
em quinhentos reais, de propriedade da vítima Nivaldo Souza Aquino, só não
atingindo o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
É a síntese do necessário.
O exame de mérito do presente recurso está
prejudicado, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal.
Por força do artigo 61, do Código de Processo Penal, a
prescrição, que é causa de extinção da punibilidade e, como tal, matéria de ordem
pública, deve ser declarada a qualquer tempo, até de ofício, como preliminar,
sobrepondo-se às questões de mérito, inclusive sobre a própria possibilidade de
absolvição.
A prescrição é a perda do direito estatal de punir por
força do decurso do tempo. São duas as espécies de prescrição: 1 - Prescrição da
pretensão punitiva (artigo 109 do Código Penal); 2- Prescrição da pretensão
executória (artigo 110, caput, do Código Penal).
Aqui interessa apenas a prescrição da pretensão
executória, aquela que ocorre após a sentença penal transitar em julgado para o
Ministério Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E que se regula pela pena aplicada.
Conforme dispõe o artigo 110, § primeiro, do Código
Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado, para a
acusação, regula-se pela pena aplicada.
Verificada a pena aplicada, o lapso prescricional era
de quatro anos, nos termos do então vigente artigo 109, inciso V, do Código Penal.
No caso, fica demonstrado que acusado era nascido
em 25 de maio de 1995 (fl. 18). Portanto, contava com 19 (dezenove) anos de idade
ao tempo do crime, em 14 de agosto de 2014, o que determina a redução do prazo
prescricional pela metade, a teor do disposto no artigo 115 do Código Penal,
concluindo-se pelo lapso de 02 (dois) anos, como bem apontado pela Procuradoria
Geral de Justiça, que decorreu retroativamente entre a data do recebimento da
denúncia (04 de setembro de 2014
fls. 33/34) e a publicação da sentença
condenatória (07 de agosto de 2019 fl. 253).
Regularmente intimado, o Ministério Público não
interpôs recurso, ocorrendo assim o trânsito em julgado para a acusação em 26 de
agosto de 2019 (fl. 270).
Diante dessa circunstância, fica prejudicado o exame
do mérito do recurso, restando apenas declarar a extinção da punibilidade do
apelante, na modalidade retroativa, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 110
do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, RECONHEÇO a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de Silvio Marques Neto, nos termos do artigo 107, inciso IV, artigo
109, inciso IV, artigo 110, § primeiro, e artigo 115, todos do Código Penal, prejudicado
o exame do mérito, comunicando-se a origem.

JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo